Tribunal: TJES
Processo: 5003581-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Prisão Preventiva; Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003581-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTOS SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Felipe Santos Santana
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática de
tráfico de drogas
.

Liminar indeferida
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003581-70.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTOS SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
,
investigado

pela
prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai dos elementos de informação até então colhidos, policiais militares, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão
, lograram a apreensão de
1 bucha de maconha e 115 papelotes de cocaína
na residência do paciente. Pelo que consta dos autos, a ação policial precedeu
inúmeras denúncias anônimas
dando conta do envolvimento do paciente, o qual
utilizaria
a
residência como ponto de venda
, o que gerou um
grande movimento de usuários
no local de distribuição.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela
grande quantidade
de droga apreendida –,
há registros de que a atuação do paciente é conhecida na região e
movimenta elevado números de usuários
, situação
que inviabiliza a concessão da
liberdade pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade, o que inviabiliza a concessão da liberdade e até mesmo a substituição nos termos do art. 319 do CPP.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Por fim,
o impetrante aduz a
ilegalidade por violação à
Lei n° 13.964/19
(pacote anticrime)
.
Sem razão.

Como destaquei em cognição sumária,
“
A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias
, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal CPP,
não implica em revogação automática da custódia
”. (AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Ademais
,
tendo sido realizada a

revisão nonagesimal

em 19/04/2022,
a tese de ilegalidade da
prisão
está superada
, notadamente quando mantida a custódia pelos mesmo
s
fundamentos. Frise-se, a
revisão
prevista no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal CPP
,
não exige a invocação de novos elementos
,
sendo necessária apenas a
persistência dos motivos
que ensejaram a sua decretação.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
Ao contrário do que se sustenta, n
ão se impôs a custódia apenas em virtude do tipo penal em abstrato. Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir, está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade, restando inviabilizada a concessão da liberdade e a substituição nos moldes do art. 319 do CPP.

4
.

A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal CPP, não implica em revogação automática da custódia
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.